Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Processo : 0713930-25.2021.8.07.0006 DECISÃO Cuida-se de apelação da resp. sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. No entanto, antes do julgamento do recurso, comparece aos autos o apelante requerendo a desistência da apelação interposta (id 33221554 - Pág. 1). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator